Tribunal: TJDFT
Processo: 0749048-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A OUTROS CORRÉUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA CRIMINAL. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, à extensão do benefício que revogou a prisão temporária e concedeu liberdade provisória a outros corréus no âmbito do HC no 0745914-40.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de manutenção da prisão temporária da paciente; e, (ii) avaliar a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida em relação a outros corréus, com fundamento no artigo 580 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as investigações principais já foram concluídas, mediante a coleta de provas como escutas telefônicas e buscas e apreensões, revela-se desproporcional a manutenção da prisão temporária apenas para evitar supostos riscos que já foram mitigados.

4. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a suspensão parcial do exercício da advocacia e a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, é suficiente para atender aos fins da investigação e resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus conhecido e ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CF/1988, art. 5o, LXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 193.194/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024; STJ, AgRg no RHC no 176.792/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023.